Tribunal: TJPA
Processo: 0001323-38.2015.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-11-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001323-38.2015.8.14.0070

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: JOAO FERREIRA PINHEIRO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº.
ApCiv 0001323-38.2015.8.14.0070

EMBARGANTE:
BANCO VOTORANTIM S.A.

ADVOGADO:

João Francisco Alves Rosa

EMBARGADO:

JOÃO FERREIRA PINHEIRO

ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR:
DES. ALEX PINHEIRO CENTENO

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL –
erro material DO ACÓRDAO QUANTO AO OBJETO DO FEITO – EQUÍVOCO EM RELAÇão ao número e valores disponibilizados em contratos de finaNANCIAMENTO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DOS VALORES PAGOS A MANOR – CONTRATOS DE REFINANCIAMENTO – EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS PARA SANAR ERRO MATERIAL – indeferidos os efeitos infrigentes no que tange à omissão em relação ao valores pagos a menor – decisum mantido por outros fundamentos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº.
ApCiv 0001323-38.2015.8.14.0070

EMBARGANTE:
BANCO VOTORANTIM S.A.

ADVOGADO:
JOÃO FRANCISCO ALVES ROSA – OAB/BA Nº. 17023-A

EMBARGADO:

JOÃO FERREIRA PINHEIRO

ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR:
DES. ALEX PINHEIRO CENTENO

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

BANCO VOTORANTIM S.A.
opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ID nº.
15816588
), com fundamento no art. 1.022, II e III, do CPC, em face do v. Acórdão ID 13295651, da lavra do Exmo. Des. José Torquato Araújo de Alencar, cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

EMENTA
.
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPARAÇÃO DE DANOS – APLICAÇÃO SÚMULA 479 STJ – MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS PARA R$5.000,00

– NECESSÁRIA COMPENSAÇÃO DO VALOR DEPOSITADO NA CONTA DO APELADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1 – Aplicação da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça;

2 – Tendo a instituição financeira comprovado o deposito de valor na conta do apelado, justa a compensação deste;

3 – Minoração dos danos morais ante a demonstração de validade de um dos empréstimos;

3 – Recurso
conhecido

e parcialmente provido
.

Alega o embargante que o v. acórdão tem erro material no que diz respeito ao
quantum
dos contratos firmados pelo Sr. JOÃO FERREIRA PINHEIRO.

No
decisum
, asseverou-se que
“há a menção de que o contrato de nº. INSS 197788769 e contrato de nº. INSS 219513147 possuem o valor de crédito de R$ 3.213,61 (três mil duzentos e treze reais e sessenta e um centavos) e R$ 516,70 (quinhentos e dezesseis reais e setenta centavos) respectivamente”.

No entanto, o apelante esclareceu que o contrato registrado sob número INSS. 197788769 e número de cédula 106371169, ao contrário do que indicado pela Colenda Câmara, não possui o valor de crédito de R$ 3.213,61 (três mil duzentos e treze reais e sessenta e um centavos),
mas, em verdade, possui como valor de crédito a monta de R$ 516,70 (quinhentos e dezesseis reais e setenta centavos)
. Juntou-se prova dos contratos nos autos.

Afirmou-se que, por meio do referido instrumento contratual,
restou disponibilizado ao embargado a monta de R$ 93,92 (noventa e três reais e noventa dois centavos)
. Este valor corresponderia ao total do crédito, abatido o importe de R$ 422,78 (quatrocentos e vinte e dois reais e setenta e oito centavos), utilizado para quitação do contrato anterior.

Esclareceu-se, também, que o valor disponibilizado de R$ 3.213,61 (três mil duzentos e treze reais e sessenta e um centavos), em verdade, é correspondente ao contrato registrado sob número INSS. 197788709 e número de cédula 106372489, portanto, divergente ao que fora consignado na decisão
supra
(“197788769 e número de cédula 106371169”).

Afirmou que, neste último contrato, teria sido disponibilizado ao embargado a quantia de R$ 645,16 (seiscentos e quarenta cinco reais e dezesseis centavos), sendo utilizado o importe de R$ 2.568,45 (dois mil quinhentos e sessenta e oito reais e quarenta e cinco centavos) para quitação de contrato anterior.

Acrescentou, também, que inexiste nos autos qualquer contrato sob o n. 219513147 no importe de R$ 516,70 (quinhentos e dezesseis reais e setenta centavos).

Logo, em suma, o apelado teria firmado os seguintes contratos:

a) número INSS. 197788769 e número de cédula 106371169:
valor de crédito R$ 516,70 (quinhentos e dezesseis reais e setenta centavos). Todavia, teria sido disponibilizado ao embargado a monta de R$ 93,92 (noventa e três reais e noventa dois centavos) – valor total do empréstimo menos R$ 422,78 (quatrocentos e vinte e dois reais e setenta e oito centavos), utilizado para quitação do contrato anterior.

b) número INSS. 197788709 e número de cédula 106372489:
valor disponibilizado de R$ 3.213,61 (três mil duzentos e treze reais e sessenta e um centavos). Todavia, teria sido disponibilizado o valor de R$ 645,16 (seiscentos e quarenta cinco reais e dezesseis centavos) – valor total do empréstimo menos o importe de R$ 2.568,45 (dois mil quinhentos e sessenta e oito reais e quarenta e cinco centavos) para quitação de contrato anterior.

Portanto, requereu que fosse corrigido o erro material, a fim de sanar que
o contrato a ser declarado legal é o de número INSS. 197439028 e número de cédula 106052060, o qual, fora disponibilizada quantia de R$ 656,90
– diferentemente do que ficou consignado na decisão, que declarou a legalidade do contrato registrado sob número INSS. 197788709 e número de cédula 106372489, que, como visto acima, possui como valor disponibilizado a monta de R$ 645,16 e valor de crédito R$ 3.213,61.

Requereu-se, também, que fosse delimitado que a discussão versa sobre os três contratos mencionados
supra
, a saber: a) contrato número INSS. 197439028 e número de cédula 106052060 (declarado legal); b) contrato número INSS. 197788709 e número de cédula 106372489; c) contrato número INSS. 197788769 e número de cédula 106371169.

Afirmou-se, também, que a Corte deu parcial provimento ao recuso, mas deixou de analisar o fato de que
os valores disponibilizados não correspondem à totalidade dos empréstimos indicados, por se tratar de contratos de refinanciamentos, de modo que parte do montante teria sido destinado à amortização de contrato anterior, e parte disponibilizada ao contratante – este fato resolveria o motivo pelo qual os depósitos realizados se deram em quantia bem menor do que o valor total dos empréstimos.

A parte embargada quedou inerte, não obstante tenha sido devidamente intimada para apresentar contrarrazões.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Da leitura detida do v. acórdão atacado, reconhece que há erro material quanto à descrição do objeto da contenda. De fato, razão assiste ao embargante, quanto à descrição dos objetos do presente feito, senão vejamos:

1º)
número INSS 197788769 e número de cédula 106371169:
valor de crédito R$ 516,70 (quinhentos e dezesseis reais e setenta centavos). Todavia, teria sido disponibilizado ao embargado a monta de R$ 93,92 (noventa e três reais e noventa dois centavos) – valor total do empréstimo menos R$ 422,78 (quatrocentos e vinte e dois reais e setenta e oito centavos), utilizado para quitação do contrato anterior.

2º)
número INSS 197788709 e número de cédula 106372489
: valor disponibilizado de R$ 3.213,61 (três mil duzentos e treze reais e sessenta e um centavos). Todavia, teria sido disponibilizado o valor de R$ 645,16 (seiscentos e quarenta cinco reais e dezesseis centavos) – valor total do empréstimo menos o importe de R$ 2.568,45 (dois mil quinhentos e sessenta e oito reais e quarenta e cinco centavos) para quitação de contrato anterior.

3º)
número INSS 197439028 e número de cédula 106052060
, o qual, fora disponibilizada quantia de R$ 656,90 – único declarado legal pelo acórdão vergastado.

Logo deve-se corrigir os seguintes erros materiais na decisão impugnada:

a) Quando, em seu voto, refere-se aos contratos de INSS nº. 197788769 e 219513147, na verdade, está-se referindo aos contratos INSS nº. 197788709 e 197788769.

b) Quando, me seu voto, reconhece a legalidade do contrato INSS nº.
197788709, na verdade está-se referindo ao contrato INSS nº.
197439028.

Todavia, no que tange à omissão arguida, entende-se que não está presente no feito.

De fato, a Colenda Corte se equivocou quando aos números dos contratos, mas entende-se que o comando não restou atingido pelo erro material impugnado, já que se entendeu que o Banco apelante “não demonstrou a validade integral dos contratos, pois
não restou evidente que o apelado se beneficiou dos valores
, tendo em vista que os depósitos realizados se deram em quantia bem menor do que o valor total dos empréstimos”.

Em uma primeira digressão, poder-se-ia chegar a equivocada conclusão que o único motivo pelo não deferimento do apelo seria o depósito o a menor. Não obstante, a Corte entendeu que o Banco “não demonstrou a validade integral dos contratos” e “não comprovou que o apelado se beneficiou dos valores”.

Logo, a decisão ainda se mantém fundamentada – não obstante a omissão quando aos valores supostamente pagos a menor.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
para corrigir o erro material quanto aos contratos objeto do presente feito.

É COMO VOTO.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 22/11/2023